Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GEORGINO PAULINO DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo e cobrança de aluguéis, movida pelo Agravante em desfavor de GETRO SANTOS, parte agravada, por meio da qual o d. juiz a quo indeferiu o pedido liminar, considerando ausente os requisitos legais para a medida. Eis os termos: Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (emenda substitutiva de ID 211402098) com requerimento de tutela de urgência proposta por GEORGINO PAULINO DA SILVA em desfavor de e GETRO SANTOS. Aduz, em apertada síntese, ter entabulado contrato escrito de locação residencial do imóvel situado na "Rua 06, Casa 75, Residencial Oeste, São Sebastião, Brasília/DF, CEP: 71690-000", pelo prazo de 12 (doze meses), com valor do aluguel no importe de R$500,00 (quinhentos reais), preliminarmente com início em 01/05/2023 e término em 30/04/2024. Esclarece que restou ajustado como vencimento todo o dia 10 (dez) de cada mês, “com pagamento a vencer”. Argumenta a parte autora que “notificou a Requerida através de ligação/celular, no entanto, decorridos mais de 5 meses, não recebeu qualquer pagamento ou garantia. Em verdade, desde 06/03/2024, a requerente não recebe qualquer valor devido pelo aluguel do imóvel" (ID 211402098, pág. 2). Aponta, em superveniente emenda de ID 211547177, que o débito relativo aos aluguéis vencidos corresponde, em verdade, ao montante de R$3.402,96 (sem acréscimo de honorários advocatícios), atualizado até a presente data. Sustenta que tem direito a receber a cláusula penal contratual no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diante da mora do locatário, requereu ao final a procedência dos pedidos, especialmente a rescisão do contrato e consequente despejo compulsório do requerido, inclusive em sede liminar, além da condenação do locatário no pagamento da multa contratual, com as cominações de praxe. Juntou documentos (ID 209283921 a ID 209283932). Proferida decisão em ID 209336570, determinando emendas à petição inicial. Sobreveio emenda substitutiva no ID 211402098. DECIDO acerca da tutela de urgência. Inicialmente, acolho a emenda de ID 211547177. Trata-se de ação de despejo, com pedido liminar (tutela de urgência), instruída com contrato escrito de locação (ID 209283927), fundamentada na falta de pagamento de aluguéis. De início, verifico que a ação de despejo em comento se fundamenta no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Neste caso, cumpre reiterar que o(a) locatário(a) pode evitar a rescisão da locação mediante depósito judicial do débito reclamado, na forma autorizada no item II, do art. 62, da Lei de Locações no 8.245/91, o que torna inviável a concessão da liminar (tutela) pleiteada. Assim, conceder o despejo liminar, com fundamento no eventual inadimplemento dos encargos locatícios, implicaria (na prática) em impedir o(a) locatário(a) de exercer o seu direito de purgar a mora, evitando, por consequência a rescisão da locação. Destarte, porque impõe ao locatário gravame de caráter irreversível, deve o magistrado agir de forma mais cautelosa, notadamente porque ainda não formado o contraditório. Lado outro considerando que a medida liminar para a desocupação equivale à antecipação dos efeitos da tutela, tendo, por isso, cunho satisfatório, entendo que, em razão de uma medida específica para a hipótese de locação, a norma do procedimento especial possui prevalência, não havendo de se falar, portanto, em tutela de urgência (genérica) fundada no art. 300 do CPC/2015. Desse modo, a lide versada nos autos deve se concentrar nas peculiaridades da Lei de Locação. Diante dos argumentos acima expendidos, indefiro a medida liminar postulada. Cite-se a parte requerida por via postal (AR - MÃO PRÓPRIA – acompanhado da nova inicial de ID 211402098) para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá a parte Requerida evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos valores devidos da locação, as custas e os honorários advocatícios (judiciais), estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se a parte Requerida de que a contestação deverá ser apresentada por Defensor Público/NPJ/Advogado. Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o Agravante persiste na pretensão salientando que no contrato em questão não há previsão de nenhuma das garantias previstas em lei contra o inadimplemento do locatário e que o deferimento da liminar não impede a purga da mora. Afirma, ainda, desinteresse na manutenção do contrato. Pede a antecipação de tutela recursal. Preparo recolhido. É o relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada até pronunciamento definitivo do Colegiado Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator